Tribunal: TJSP
Processo: 0000145-33.2020.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO PARA INICIAR CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000145-33.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra,
em que é agravante MARIA GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000145-33.2020.8.26.0268
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0000145-33.2020.8.26.0268.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins
Pereira.
Comarca: Itapecerica da Serra - SP.
Agravante: Maria Gonçalves.
Agravada: Justiça Pública.
Voto: 46.320.
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - INTIMAÇÃO
PESSOAL DO SENTENCIADO PARA INICIAR CUMPRIMENTO DA
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS

INJUSTIFICADO
DESCUMPRIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Maria Gonçalves contra a r. decisão de fl. 10, que, em 14/8/2019, converteu a
pena restritiva de direitos aplicada nos autos do Processo Crime
0003630-80.2016.8.26.0268, que teve curso perante o R. Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, em pena privativa de liberdade,
a ser cumprida em regime aberto.
Pugna, em suma, seja cassada a r. decisão agravada
para afastar a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade (fls. 1/5).
Sustenta, a propósito, que não foram esgotados os
meios de localização da agravante para intimação quanto ao não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000145-33.2020.8.26.0268
3
cumprimento da pena restritiva de direito.
A sentenciada foi condenada a 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão mínima ao
dia-multa, como incursa por três vezes em concurso material no art. 171,
caput, do Cód. Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída, pelo
mesmo prazo, por prestação de serviços à comunidade e por multa de 10
(dez) dias-multa.
A sentenciada, então, foi pessoalmente intimado a
cumprir a pena restritiva de direitos.
Não houve manifestação da sentenciada, razão pela
qual foi prolatada a r. decisão agravada.
Contra-minutado o agravo (fls. 19/22), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 12).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento em parte da ordem (fls. 30/33).
É o breve relato.
O agravo não procede.
Pelo que verte dos autos, a sentenciada deixou de
cumprir, injustificadamente, a pena restritiva de direitos imposta em
substituição à pena privativa de liberdade.
Nem mesmo em sede de recurso foi apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000145-33.2020.8.26.0268
4
justificativa razoável sobre o descumprimento.
Assim, com fulcro no § 4o do art. 44 do Cód. Penal,
era de rigor a conversão ora operada.
Ademais, a agravante foi pessoalmente intimada,
razão pela qual não há que se falar na necessidade de nova localização.
Não restou demonstrada, portanto, ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator